Tribunal: TJDFT
Processo: 0729710-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de análise de recurso repetitivo, tema no 988, fixou a seguinte tese: “O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. De acordo com a Ilustre Julgadora, “a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição”.

4. A alegação de que a decisão saneadora não considerou controvertido determinados pontos não caracteriza, por si só, a urgência necessária para a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e desprovido.